Tribunal: CARF
Processo: 37077.000021/99-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37077.000021/99-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
RÁPIDO TRANSPORTE CAPILÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado. Não demonstrada a
regularidade dos documentos em que se ampara o pedido de restituição, deve
ser o pleito indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, por preclusão, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni,
que o conheceu integralmente. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37077.000021/99-28
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O Requerimento de Restituição da Retenção - RRCR, foi protocolado em 29/09/1999, e
a ele anexado Contrato social, cartão de CNPJ, procuração, GRPS, demonstrativo
mensal por contratante, Notas Fiscais de prestação de serviços e Folhas de Pagamento
das competências 02,05 e 06/1999.
A empresa informa no pedido que não é optante pelo simples e que mantém escrituração
contábil de forma regular (Diário n° 6).
Apreciando a solicitação, de início, para melhor instrução dos autos a Agência de São
Leopoldo/RS solicita a apresentação de vários documentos, conforme se vê pela
notificação acostada às fls. 97 dos autos (AR de 20/03/1999 às fls. 98), quais sejam:
GFIP mês 06/1999, notas fiscais de n°s. 2053 e 497, CIC e CI do procurador e todas as
guias de recolhimentos das competencias envolvidas no pedido, concedendo o prazo de
5 (cinco) dias úteis para apresentação dos mesmos sob pena de arquivamento do
processo por desistência.
Após o exame da documentação e análise preliminar do processo a Agencia informa,
entre outras, fls. 105/116, que:
- os recolhimentos das retenções foram confirmados no sistema;
- o direito de pleitear a restituição não está extinto;
- constam falhas em conta corrente e débitos com o INSS, que foram sanadas através do
REFIS competências de 03/1995 a 06/1997;
- existe outro processo de restituição em nome da requerente, n° 37077.000350/2000-
75, de competências diferentes deste e que já foi deferido, fls. 131;
- os valores da Folha de Pagamento são diferentes dos informados na GFIP;
As fls. 116, o serviço de arrecadação do INSS apresenta os valores que compõem as
competências envolvidas no pedido, e informa que a empresa possui escrituração
contábil regular e que o valor do salário-de-contribuição contido nas folhas de
pagamento e GFIP são inferiores ao percentual de 40% do valor das notas ficais de
serviços, e que portanto deverá ser informado na relação mensal de empresas a serem
incluídas no planejamento fiscal.
Através do Ofício n° 19/2003, de 14/10/2003, AR fls. 135, a requerente foi intimada,
para no prazo de 10 dias sob pena de arquivamento do processo, a apresentar os
seguintes documentos: cópia autenticada da primeira e última página do Livro Diário,
cópia das duplicatas n° 497 e 2053 relacionadas no demonstrativo mensal, correção do
demonstrativo mensal por contratante, onde as colunas valor bruto, valor da retenção e
valor líquido estão preenchidos incorretamente.
Em 22/10/2003, dentro do prazo concedido a requerente compareceu à Agência do
INSS, onde solicitou cópia do processo para sanar as pendências, sendo-lhe dado o
prazo de mais 10 dias para as providências (05/12/2003).
Em 12/12/2003, vencido o prazo acima concedido sem que o mesmo se manifestasse,
foi pedido o ARQUIVAMENTO do processo por desinteresse da parte.
Neste mesmo dia, 12/12/2003, foi requerido a reabertura do processo e juntado a
documentação solicitada em cumprimento a exigência contida no Oficio 19/2003, fls.
140/158, com rcencaminhamcnto do presente processo ao Serviço de Fiscalização.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

Em 01/02/2005 a Seção de Fiscalização de são Leopoldo, junta telas do sistema às fls.
167/218 (CCORGFIP, CCOR, DNA, DCBC), e em nova análise relata que:
- Valores informados no quadro 3 do requerimento - Discriminativo dos Documentos
divergentes em relação aos constantes nos extratos da GFIP;
- Valores das retenções divergentes:
- Falta recolhimento de contribuições referentes às competências do requerimento;
- Valores retidos constantes nos demonstrativos por contratante não correspondem aos
valores retidos informados no requerimento;
- A requerente não elaborou as folhas de pagamento por tomador de serviço, não
elaborou resumo geral consolidado das folhas de pagamento por estabelecimentos, não
elaborou GFIP por tomador, deixando de atender as normas legais vigentes (item 36,
36.1 e 36.2 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209/1999);
- O requerimento de reabertura do processo, fls. 139, não foi assinado por nenhuma das
pessoas habilitadas no contrato social e alterações da empresa e nem nas procurações
existentes nos autos;
- constam nos dados informatizados da Previdência Social diferenças de recolhimentos
nas competências 05/1997 a 08/2004, fls. 220/222 dos autos;
Ao final o auditor relata que face o requerimento de reabertura do processo não ter sido
assinado por responsável legal da empresa, por já ter se esgotado o prazo para pedido de
reabertura do processo e também pelas várias pendências apontadas anteriormente,
manifesta sua posição favorável ao arquivamento do presente processo.
Informa ainda, que está sendo comunicado ao Setor de Fiscalização -Planejamento, para
que em razão das pendências apontadas a empresa seja incluída em ação fiscal.
Às fls. 225, através do Ofício n° 002/2005, AR fls. 226 datado de 01/4/2005, a empresa
foi comunicada que seu pedido de reabertura do processo de restituição protocolado sob
o n° 37077.000021/1999-28 referente às competências 02,05 e 06/1999, foi indeferido,
mantendo-se o ARQUIVAMENTO, face aos seguintes pontos:
- o requerimento de reabertura não ter sido assinado por representante legal da empresa
e
- estar esgotado o prazo para pedido de reabertura de processo, conforme preceitua o
artigo 235, § único da Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003.
Inconformada, em 29/04/2005, a requerente apresenta recurso protocolizado sob o n°
37077.000526/05-94, com explanação de seus motivos, fls. 228/229, e juntada de
documentos, fls. 230/920, alegando não concordar com o motivo pelo qual o processo
foi arquivado e ainda, os seguintes pontos:
- os valores levantados no INSS não conferem com os valores pagos pela empresa no
período de 03/1999 a 07/2002;
- em todos estes meses a empresa sofreu retenções e que os valores não conferem com
os da Folha de Pagamento e com o Sefip entregue;
- faz juntada de cópias das retifícadoras (RDT, RE) feitas pela empresa e do Sefip do
período de 05/2003 a 08/2004;
- informa que a empresa não fez a atualização das versões do Sefip o que ocasionou erro
no cálculo do valor da contribuição do segurado, que ao invés de 9% o programa
calculou 11%.
Os autos foram então encaminhados ao Conselho de Contribuintes em 12/02/2008, fls.
924, que, em cumprimento ao determinado no art. Io da Portaria n° 14, de 09/12/2008,
os encaminhou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, em
03/02/2009, fls. 925, tendo em vista o previsto no § 11 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/1998, que harmoniza
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

procedimentos relativos ao trâmite de processos de restituição de contribuições
previdenciárias.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento naquela capital, em 02/03/2009, fls. 928. Em razão do disposto na Portaria
n° 2607, de 03/11/2009, da Subsecretária de Tributação e Contencioso (SUTRI), o
presente processo foi encaminhado para julgamento por esta Delegacia - DRJ/JFA em
05/11/2009, fls. 929/930.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/JFA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado.
Não demonstrada a regularidade dos documentos em que se ampara o pedido de
restituição, deve ser o pleito indeferido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/07/2010 (e-fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/08/2010 (e-fls. 92), apresentando demonstrações
referentes ao alegado direito creditório e juntando novos documentos.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, deve
ser conhecido apenas parcialmente.
Preclusão
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Dessarte, o recurso não deve ser conhecido no que se refere aos documentos
apresentados apenas nesta instância recursal.
Ausência de comprovação do postulado direito creditório
Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte ao longo de sua peça recursal
não são hábeis a comprovar o direito creditório.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

Com efeito, tal comprovação exigiria a apresentação tempestiva de documentação
comprobatória hábil e idônea, o que foi, aliás, facultado em diversas etapas processuais, não
tendo sido atendido pelo contribuinte.
Assim, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No processo em comento, a questão que resta a analisar, é se a requerente atendeu às
solicitações para apresentação de toda documentação necessária, bem como, se as que
foram acostadas aos autos, fls. 230/920, GFIP e retifícadoras - RDE justificam as
divergências apontadas na Informação fiscal de fls. 219/222, indicadas pela autoridade
fiscal como pendências impeditivas do deferimento da restituição, e ainda com
encaminhamento à Fiscalização para inclusão em ação fiscal.
A análise dos pedidos de restituição, atualmente, está atrelada aos procedimentos
previstos na IN/RFB n° 900 de 30/12/2008, que no art.65, diz:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditaria ã apresentação de documentos
comprobatorios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas.
Infere-se do dispositivo transcrito que a autoridade administrativa é competente para
verificar e apurar o montante a ser restituido à empresa e em sendo necessário pode
condicioná-lo a apresentação de documentos, cabendo ao solicitante oferecer as
condições necessárias à formação de juízo quanto à procedência da restituição pleiteada.
Dessa forma, em que pese o fato de o interessado ter juntado vasta documentação para
possibilitar a conclusão das análises com a finalidade de restituir saldos remanescentes
de valores retidos, é ele que deve suportar o ônus de demonstrar, na forma prevista na
legislação, a existência dos créditos que alega possuir. Enfim, cabe ao requerente, fazer
prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante a regra geral do ônus da prova
prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil - CPC:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (Original sem grifos)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A ausência de prova impede o exame dos fatos geradores ocorridos e a apuração das
respectivas contribuições sociais devidas para, em seguida, confrontar com os valores
retidos na prestação de serviços, acrescidos dos recolhimentos próprios, caso haja, de
modo que se possa concluir, com segurança, pela existência ou não de créditos em favor
do requerente.
Em relação aos documentos apresentados, tem-se a esclarecer que os mesmos não
são suficientes a demonstrar que o contribuinte pagou tributo indevido ou a maior
do que o devido.
Documentação juntada na fase de instrução do processo e na manifestação de
inconformidade:
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

No caso concreto, diante da inexistência de contratos de prestação de serviços, tem-se
que a análise da situação se concentrou primordialmente na folha de pagamento, não
prevalecendo a análise de fls. 116 que concluiu por ser o salário-de-contribuição
constante das Folhas de Pagamento inferior a 40% dos valores comidos nas Notas
Fiscais, por vez que usou a base total da NF para aplicação dos 40% e nao os 30%
previstos como valor de serviço nos casos de atividade de transporte.
Sendo a atividade da empresa o transporte de cargas, sua base de cálculo para aplicação
dos 11% de retenção é 30% do valor total da NF considerados como serviços, ficando
também dispensada de elaborar GFIP por tomador, tendo cm vista a dificuldade dc
discriminar quais segurados estariam à disposição de que tomadores.
Ordem de Serviço INSS/DA F N° 209, de 20 de maio de 1999.
17.4 - Na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra relativa à
operação de transportes de cargas e passageiros cujos veículos e respectivas
despesas de combustível e manutenção corram por conta da contratada e não
havendo discriminação no contrato do valor das respectivas parcelas, a base de
cálculo da retenção não será inferior a 30% (trinta por cento) do valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo.
Manual da GFIP 1999 - Resolução INSS ip637, de 26/10/1998 NOTAS:
1. Em geral, a empresa cedente deverá relacionar os empregados cedidos na
GFIP correspondente ao tomador. No caso da cessão de um mesmo empregado
para mais de um tomador no mês, este deverá constar em todas as GFIP relativas
aos respectivos tomadores.
2. Entretanto, quando ocorrer qualquer das situações especificadas a seguir, a
empresa cedente deverá relacionar os empregados cedidos na GFIP em que
informou seu pessoal administrativo e operacional:
- não for possível identificar o empregado por tomador. Exemplos:
- Atividades de transporte de valores e transportes de cargas e passageiros, se o
contrato de trabalho permitir a prestação de serviços a mais de uma empresa;
Desta forma, conclui-se que, embora protegida por estas exceções, prevista na
legislação vigente à época, ainda assim não foram cumpridas as exigências contidas
na legislação pertinente, solicitadas pela autoridade responsável pela análise do
feito, qual seja, a apresentação das Folhas de Pagamento com valores de salários
de contribuição em equivalência com os valores informados nas GFlP's
retificadoras, informação dos valores da retenção, valores compensados e saldos
remanescentes objetos do pedido, conforme demonstrado no quadro citado
anteriormente.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37077.000021/99-28

Assim, conclui-se que as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade, bem como toda a documentação juntada aos autos, não foram
suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de restituição. (g.n.)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital